Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO LIMINAR E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. PONTO EM QUE FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI/ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR/ALIMENTADO. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. GENITORA MOMENTANEAMENTE DESEMPREGADA. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA. RATEIO DE GASTOS ESCOLARES. PAGAMENTO DE VERBA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, a exemplo da falta de prova quanto às alegadas despesas mensais do menor, suas reais necessidades e as possibilidades dos genitores.
4. Verificada a ausência de insurgência do réu, ora apelado, em relação ao rateio dos gastos escolares com material e uniforme do autor/apelante, impõe-se o reconhecimento da procedência da pretensão neste ponto e, por conseguinte, o parcial provimento do apelo para incluir a verba incontroversa na condenação.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados.